Tribunal: TJMT
Processo: 1038788-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038788-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), OSVALDO LUIZ MONTEZANO DE ALMEIDA - CPF: 032.385.428-18 (AGRAVANTE), ROSANGELA APARECIDA GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 053.322.618-02 (AGRAVANTE), NELIO NUNES CABETTE - CPF: 168.387.346-72 (AGRAVADO), MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE - CPF: 336.276.736-20 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Preliminares. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Falta de Fundamentação.

Rejeitadas. Ação
Ex Empto
em fase de Cumprimento de Sentença. Prova Pericial. Avaliação de Imóvel. Homologação de Laudo. Impugnação Rejeitada. Validade do Laudo. Agravo Interno. Prejudicado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença que rejeitou a impugnação e homologou o laudo elaborado pelo perito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se o Recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) verificar a existência de nulidade por falta de fundamentação na decisão que homologou o laudo; (iii) examinar a validade do laudo pericial diante das alegações de vícios técnicos e da divergência com parecer de assistente técnico.

III. Razões de decidir

3. O Recurso atende ao princípio da dialeticidade quando enfrenta de forma direta e fundamentada os pontos centrais da decisão agravada, ainda que apresente novas teses jurídicas.

4. Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, ainda que não no sentido da parte.

5. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, observou critérios técnicos estabelecidos por norma da ABNT, apresentou metodologia adequada, base de comparação com imóveis similares e respondeu aos quesitos das partes.

6. A simples divergência entre o laudo oficial e o parecer técnico da parte não compromete a validade da prova, diante da presunção de imparcialidade do perito judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: A divergência entre laudo oficial e parecer do assistente técnico não invalida o laudo pericial quando este observa critérios técnicos adequados e responde aos quesitos das partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 480; CC, art. 500.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.734.489/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; STJ, REsp 2003329/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025; TJSC, APL 0303286-19.2014.8.24.0020, rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Osvaldo Luiz Montezano de Almeida e Rosângela Aparecida Gabriel de Almeida
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000065-11.2024.8.11.0048, proposto por
Nelio Nunes Cabette e Maria Helena Lemos Vilela Cabette
, rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, que a decisão é nula por falta de fundamentação adequada.

No mérito, alegam que a execução está baseada em critério jurídico inadequado, pois o título executivo impôs a obrigação de complementar área faltante e não uma condenação genérica em perdas e danos calculada pelo valor de mercado atual.

Asseguram que o laudo apresenta vícios técnicos e jurídicos relevantes, bem como não respondeu adequadamente aos quesitos. Neste ponto, destacam a existência de divergência de mais de 50% (cinquenta por cento) entre o valor apurado pelo perito e o laudo do assistente técnico.

Argumentam, por fim, que o prosseguimento da Execução com base nesse laudo trará danos irreparáveis, diante da possibilidade de atos de constrição e expropriação fundamentados em parâmetros equivocados.

Requerem o provimento do Recurso e a anulação da homologação e o retorno dos autos à origem para que o Juiz profira nova decisão fundamentada, enfrentando as teses jurídicas apresentadas, e determine complementação do laudo pericial com os elementos técnicos obrigatórios.

Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer que o título executivo não autoriza indenização a valor de mercado atual, mas impõe a sequência jurídica do art. 500 do Código Civil, com determinação de nova perícia por profissional diverso.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 326512880).

Os Recorrentes interpuseram Agravo Interno (Id. 329117884).

Os Recorrentes renovaram o pedido de efeito suspensivo, diante do prosseguimento dos atos expropriatórios na Ação de origem
(Id. 331419887).

Contraminuta juntada no Id. 332499899, na qual os Recorridos suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e requerem a condenação dos Recorrentes por litigância de má-fé.

Contrarrazões ao Agravo Interno acostada ao Id. 334541867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Recorridos afirmam que o Recorrente não atacou efetivamente os fundamentos da decisão que homologou o laudo pericial, mas sim apresentaram teses novas, estranhas ao objeto delimitado da perícia.

Sabe-se que
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.734.489/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

No caso, na decisão recorrida, o Juiz singular homologou o laudo pericial elaborado pelo perito judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelos Agravantes.

Da leitura das razões do Agravo, verifica-se que os Recorrentes enfrentaram os fundamentos centrais da decisão agravada, apresentaram motivação específica para a desconstituição do laudo pericial e expuseram de forma clara a necessidade de reforma do ato atacado.

Embora tenham apresentados teses novas, não se pode afirmar que o Recurso carece de dialeticidade, pois efetivamente impugnaram a decisão que homologou o laudo e apresentaram argumentos para nomear outro perito.

Portanto, não há qualquer vício formal que impeça o conhecimento do Recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Osvaldo Luiz Montezano de Almeida e Rosângela Aparecida Gabriel de Almeida
em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada por
Nélio Nunes Cabette e Maria Helena Lemos Vilela Cabette.

Na origem, cuida-se de Ação
Ex Empto,
em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada pelos Recorridos, que alegaram terem adquirido dos Recorrentes a “Fazenda Benedito”, com área de 352,1826 hectares, de matrícula n. 679, do CRI de Juscimeira/MT. Entretanto, após a formalização do negócio, constataram que a área real do imóvel corresponde a apenas 280,5218 hectares.

Na sentença, foi reconhecida a venda com metragem inferior à contratada e os Recorrentes foram condenados à complementação da área de 71,6608 hectares, ao pagamento de multa contratual de 2% (dois por cento) do valor do imóvel, ao reembolso de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) referentes ao georreferenciamento, além das custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.

No curso do cumprimento de sentença, foi deferida a produção de prova pericial a pedido dos Recorrentes/Executados, a fim de apurar o valor do hectare, elemento necessário para a correta liquidação dos acessórios da condenação, notadamente a multa e os honorários de sucumbência.

O perito judicial apresentou laudo técnico no qual apurou o valor médio do hectare em R$ 20.573,66 (vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$ 1.489.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil reais) para a área em litígio de 71,6608 hectares.

Os Recorrentes impugnaram o laudo e apontaram vícios técnicos e metodológicos. O perito, por sua vez, apresentou manifestação complementar e respondeu aos questionamentos.

Apesar disso, o Julgador singular rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, decisão que motivou a interposição deste Recurso.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, que a decisão é nula por falta de fundamentação adequada, uma vez o Julgador singular não enfrentou as teses jurídicas centrais e ignorou os vícios técnicos apontados na impugnação ao laudo pericial.

A preliminar não merece acolhida.

É fundamental registrar que o Juiz singular, anteriormente, já havia delimitado o objeto da perícia e restringiu a avaliação pericial ao imóvel de matrícula n. 646 do Registro Geral de Imóveis de Juscimeira/MT, abstendo-se de examinar demais quesitos relativos à natureza da área faltante, limites, confrontações ou eventuais inconsistências no georreferenciamento de imóveis vizinhos.

Daquela decisão que delimitou o objeto da perícia não houve qualquer insurgência por parte dos Agravantes.

Portanto, questões atinentes a outro aspecto que não seja o objeto da perícia, especificamente, o caráter ambiental da área faltante, sua segmentação em áreas produtivas e áreas de preservação permanente, a possibilidade de compensação ambiental, entre outras, não foram analisadas na decisão agravada.

Se os Recorrentes pretendiam discutir a amplitude do objeto da perícia, deveriam ter recorrido da decisão que a delimitou, e não da decisão posterior que apenas homologou o laudo apresentado dentro dos limites previamente estabelecidos.

Na decisão agravada, o Juiz singular expôs de forma clara e suficiente as razões pelas quais entendeu que os argumentos expostos pelos Recorrentes não foram suficientes para afastar a idoneidade do perito.

Ademais, vale ressaltar que
não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
. (STJ - REsp: 00000000000002003329 PE 2022/0145275-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, DJEN 18/12/2025).

Assim, não se vislumbra qualquer vício que justifique sua anulação, razão pela qual rejeito a preliminar.

Em relação ao laudo, os Recorrentes asseguram que apresenta vícios técnicos e jurídicos relevantes, bem como o perito não respondeu adequadamente aos quesitos.

Neste ponto, ainda destacam a existência de divergência de mais de 50% (cinquenta por cento) entre o valor apurado pelo perito e o laudo do assistente técnico.

Os argumentos não merecem acolhida.

Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, o Juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Conforme já mencionado, o objeto da perícia foi estritamente delimitado à avaliação do imóvel da matrícula 646, com vistas à apuração do valor de mercado do hectare para fins de liquidação de multa contratual e honorários de sucumbência.

O perito nomeado pelo Juiz, com formação em Engenharia Agronômica, descreveu a metodologia aplicada,
em conformidade com a NBR 14.653 da ABNT, apresentou o levantamento de mercado com imóveis comparáveis e fundamentou tecnicamente a conclusão sobre o valor médio do hectare.

Além disso, ofereceu resposta aos questionamentos formulados pelas partes e, ainda, manifestou sobre as impugnações apresentadas pelos Recorrentes.

Assim, a simples divergência entre o laudo oficial e o parecer do assistente técnico, por si só, não é suficiente para afastar a credibilidade do perito nomeado pelo Juízo. Com efeito, o perito judicial atua como auxiliar da justiça, goza de presunção de imparcialidade e desenvolve seu trabalho sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:
Havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, via de regra deve prevalecer aquele elaborado pelo perito oficial, porquanto é presumível a sua imparcialidade à solução da demanda e por estar equidistante do interesse particular das partes
(TJ-SC - APL: 03032861920148240020, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, j. 13/10/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).

Além disso, a discussão sobre eventuais características ambientais da área faltante, se produtiva, se área de preservação permanente ou de reserva legal, não pode ser reaberta neste momento, pois não integra o objeto da perícia e deveria ter sido enfrentada na fase de conhecimento do processo ou rebatido quando o Juiz singular delimitou a perícia.

Portanto, inexistem razões técnicas ou jurídicas para desconsiderar o laudo pericial.

Ainda sobre o mérito do Agravo, os Recorrentes alegam que o Cumprimento de Sentença estaria baseado em critério jurídico inadequado, ao argumento de que o título executivo
não autorizaria indenização calculada com base no valor de mercado atual do imóvel, mas apenas a aplicação do regime previsto no artigo 500 do Código Civil.

Todavia, tal compreensão não procede. Isso porque, conforme expressamente consignado na sentença exequenda, não houve conversão da obrigação de complementar a área faltante em perdas e danos, permanecendo hígida a obrigação de fazer imposta aos Recorrentes.

A avaliação pericial do valor atualizado do hectare não teve por finalidade substituir a obrigação principal, nem servir como base para indenização autônoma, mas exclusivamente fornecer parâmetro objetivo para a liquidação das condenações acessórias de natureza pecuniária, notadamente a multa contratual e os honorários de sucumbência, ambas fixadas em percentual sobre o valor econômico do imóvel.

Desse modo, o emprego do valor de mercado atual do hectare, para fins meramente acessórios, não implica violação ao artigo 500 do Código Civil, tampouco configura indenização substitutiva da complementação da área, a qual permanece exigível nos exatos termos do título judicial.

Por fim, em relação ao pedido de condenação dos Recorrentes por litigância de má-fé, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da penalidade.

Embora as teses recursais formuladas pelos Recorrentes não tenham sido acolhidas, a simples interposição do Recurso, por si só, não configura conduta temerária. Não se verifica a presença de elementos subjetivos que revelem dolo processual, isto é, intenção deliberada de violar os deveres de boa-fé objetiva, lealdade processual ou respeito à dignidade da justiça.

Dessa forma, indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé requerido pelos Recorridos.

Quanto ao pedido de Id. 331419887 e Agravo Interno de Id. 329117884, perdeu o objeto em razão da análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026